Tribunal: STJ
Processo: 0054005-54.2016.8.13.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637766 - MG (2024
/0173083-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN DOUGLAS FONSECA
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
3. A decisão recorrida não conheceu do recurso especial por considerar
presente o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Neste regimental, o agravante limitou-se a reiterar as razões do
recurso especial não admitido, sem, contudo, contestar a fundamentação
empregada na decisão monocrática proferida pela Presidência desta
Corte.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48126435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 04abf520-7aa7-41fa-a58b-607fe712a2c1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 04abf520-7aa7-41fa-a58b-607fe712a2c1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637766 - MG (2024
/0173083-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN DOUGLAS FONSECA
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
3. A decisão recorrida não conheceu do recurso especial por considerar
presente o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Neste regimental, o agravante limitou-se a reiterar as razões do
recurso especial não admitido, sem, contudo, contestar a fundamentação
empregada na decisão monocrática proferida pela Presidência desta
Corte.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA48126615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:58
Código de Controle do Documento: c8d8385f-d918-4807-b8e5-7589cdd1d09b

interpõe agravo regimental contra
WILLIAN DOUGLAS FONSECA
decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado como incurso nas
sanções do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
A defesa reitera a compreensão de que o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem violou o disposto no art. 25 do Código Penal, ao deixar de reconhecer a
incidência da legítima defesa.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A defesa interpôs agravo contra a decisão proferida pelo Tribunal de
origem que não admitiu o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do
Código de Processo Civil.
A Presidência deste Superior Tribunal não conheceu do recurso especial
por considerar presente o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF.
Neste regimental, o agravante limitou-se a reiterar as razões veiculadas
no mérito do recurso especial sem, contudo, contestar a fundamentação empregada
na decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte.
O
impõe à parte a demonstração específica do
princípio da dialeticidade
desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento
do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à
admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os
fundamentos da decisão que pretende seja reformada (
,
EAREsp n. 746.775/PR
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
, C. E., DJe
).
Salomão
30/11/2018
Ilustrativamente:
[...]
Documento eletrônico VDA48126615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:58
Código de Controle do Documento: c8d8385f-d918-4807-b8e5-7589cdd1d09b

1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões
do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, o
fundamento da decisão agravada referente à não ocorrência de bis
, tendo em vista que a pena-base foi exasperada em razão
in idem
da quantidade de droga apreendida e a minorante foi afastada com
base em fundamentação diversa. Aplicação da Súmula n.o 182
/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministra
, 6a T.,
AgRg no HC n. 561.148/SP
Laurita Vaz
DJe
, destaquei)
28/5/2020
[...]
I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento
Portanto,
do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade.
não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas
de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do
mérito da controvérsia.
II -
, o presente inconformismo limitou-se a declarar a
In casu
inexistência de prova para a condenação do delito de associação
para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para
a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação
dispensada nas razões do presente agravo regimental com o
desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão
agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico
privilegiado e o regime inicial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão
contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente
Nessa senda, as
cada fundamento lançado no decisum agravado.
razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
[...]
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão,
desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 684.145/SP
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), 5a T., DJe
,
3/11/2021
grifei)

Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, ante a não observância do princípio da dialeticidade.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA48126615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:58
Código de Controle do Documento: c8d8385f-d918-4807-b8e5-7589cdd1d09b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0173083-7
AREsp 2.637.766 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00540055420168130363 10363160054005003
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN DOUGLAS FONSECA
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN DOUGLAS FONSECA
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245515<14854818548@
2024/0173083-7 - AREsp 2637766 Petição : 2024/0062560-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:19:00
Código de Controle do Documento: 0D498A56-3450-4670-A748-3F01876972A9